Tribunal: STF
Processo: HC 114370
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. NÃO EXTENSIVO AOS DEMAIS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes.



    2. O art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei 11.433/2011, impôs a limitação de 1/3 somente à revogação dos dias remidos, não havendo previsão legal que permita a extensão desse limite a todos os benefícios executórios que dependam da contagem de tempo. Precedente.



    3. Conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “analisando a decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais de Novo Hamburgo, constata-se que não foi declarada a perda dos dias remidos pelo paciente”.



    4. Ordem denegada.